Tribunal: TJMT
Processo: 1039142-73.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039142-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR CRUZ DA SILVA - CPF: 091.798.751-90 (APELANTE), EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.599.091-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON MALHEIROS DA SILVA - CPF: 046.514.411-06 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (VÍTIMA), RICKY HEMERSON SILVA LIMA - CPF: 019.560.691-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA NUNES - CPF: 052.044.141-93 (VÍTIMA), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (VÍTIMA), CARLOS JESUS DE CAMPOS (VÍTIMA), JOAO VICTOR CRUZ DA SILVA - CPF: 091.798.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.599.091-57 (APELADO), EDSON MALHEIROS DA SILVA - CPF: 046.514.411-06 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 050.412.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E
DESPROVEU
O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO –
1.

RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS – RELATOS DAS VÍTIMAS DE QUE FOI UTILIZADA ARMA DE FOGO DURANTE A AÇÃO DELITIVA –

ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM SUAS LIBERDADES RESTRITAS POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
2.

RECURSO DO
PARQUET
–
2.1

PEDIDO DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS MAJORANTES RECONHECIDAS
– NÃO ACOLHIMENTO – PARTICULARIDADES DO CASO QUE NÃO RECLAMAM A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDAS – OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL QUE MAIS AUMENTA A PENA – REGRA DO ART. 68, P. ÚNICO, DO CPP –
2.2

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– PROCEDÊNCIA – ÚNICA AÇÃO COM MÚLTIPLOS RESULTADOS – TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – DISPOSIÇÃO DO ART. 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 – SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

1
. Inviável a exclusão das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas quando amplamente demonstradas nos autos, em especial pelas declarações uníssonas e coesas das vítimas de que foi utilizada arma de fogo durante a ação delitiva e que ficaram com suas liberdades restritas além do tempo necessário para a consumação do delito, portanto, por tempo juridicamente relevante. Frise-se que é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156).

2.1
É possível a incidência de todas as causas de aumento de pena reconhecidas, de forma cumulativa, desde que sejam concretamente motivadas, uma vez que não basta a mera indicação do número de majorantes para o recrudescimento da pena, nos termos da Súmula nº 443 do STJ, logo, tendo em vista que as particularidades do caso não demonstram a necessidade de maior reprovação das condutas, deve ser mantida apenas a causa especial que mais aumenta a pena, nos termos do art. 68, p. único, do CPP e operado pelo Juízo
a quo
.

2.2
Evidenciado nos autos que, no mesmo contexto fático e por meio de uma única ação, os agentes atingiram três patrimônios de vítimas distintas, impositivo o reconhecimento do concurso formal próprio ou perfeito, na forma do art. 70,
caput
, do CP, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/5, por se tratar de três infrações penais, nos moldes do Enunciado Orientativo nº 35 da TCCR/TJMT.

Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

EDSON MALHEIROS DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

EDSON MALHEIROS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
EDSON MALHEIROS DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º

1039142-73.2021.8.11.0002, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal
, à pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Ainda no mesmo édito judicial, o corréu
Edilson Rodrigues da Silva Júnior
fora condenado pelo
crime previsto no
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal
, à idêntica pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento
de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, porém, após interpor recurso, manifestou expressamente o seu desinteresse, com a anuência da Defensoria Pública Estadual, responsável pela sua representação processual, motivo pelo qual houve a homologação da respectiva desistência.

Nas razões recursais acostadas no ID 172287672, o
Parquet
postula a
incidência cumulativa das três causas de aumento de pena reconhecidas
, ante a gravidade concreta do delito, e a
aplicação do concurso formal de crimes
, na forma do art. 70 do Código Penal, uma vez que foram atingidos três patrimônios distintos.

Por sua vez, a defesa do réu
EDSON MALHEIROS DA SILVA
, nas razões de apelação vistas no ID 172287696, pleiteia o
decote da

majorante do emprego de arma de fogo
, por entender que não há provas suficientes para a sua incidência,
e também da restrição da liberdade das vítimas
, por reputar não comprovado o cerceamento por lapso temporal significativo.

As respectivas contrarrazões foram juntadas ao ID
172287707, ID 172287711 e ID 172287712
, nas quais as partes refutam os apelos da parte adversa e manifestam pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 179404155, opina pelo
des
provimento
do recurso da defesa e pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelo
parquet
e pela defesa do réu Edson, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da denúncia (ID 172282522) que no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 5h40min, na rotatória da estrada Guarita, no bairro 23 de Setembro, na cidade de Várzea Grande/MT, os réus

EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
, vulgo “Juninho”,
EDSON MALHEIROS DA SILVA
, vulgo “Bicudo”, e
VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
, juntamente com o adolescente João Victor, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram em proveito próprio: um caminhão baú Câmara fria VW 9.160, branco, placa OBM7029, pertencente à vítima Edivaldo Gonçalves da Silva (Empresa de Transporte); toda a carga de carne do caminhão, avaliada em R$80.000,00 (oitenta mil reais), pertencente à empresa Boi Branco; e ainda uma carteira com documentos e cartões e um aparelho celular Samsung J7, preto, pertencentes à vítima Carlos Alberto da Silva Nunes.

Extrai-se da peça acusatória ainda que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os réus EDILSON, EDSON e VINICIUS corromperam João Victor Cruz da Silva, à época, com 17 anos de idade, com ele praticando infrações penais.

Diante desses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, prosseguindo este feito em relação aos acusados EDSON E EDILSON, o que culminou na
procedência parcial da denúncia
e na sua
condenação
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal
,
(ID 172282641).

Em decorrência disso, o Ministério Público e a defesa do réu EDSON se insurgiram nesta oportunidade, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas separadamente.

Consoante se extrai dos recursos manejados pelas partes, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, impugnando somente quanto ao âmbito da dosagem da pena.

1.

Do recurso da defesa do réu EDSON – Pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo

A i. defesa sustenta em suas razões recursais que
não foi utilizada a arma de fogo para efetivar a grave ameaça
, de modo que não gerou perigo real às vítimas, aduzindo que, de acordo com o depoimento do próprio ofendido, o roubo já tinha consumado quando o réu Edson
“apareceu segurando a arma”
.

Outrossim, alega que o apelante Edson afirmou que no momento da ação delitiva usou
simulacro
de arma de fogo, que não é apto para configurar a majorante; argumentando ainda que não é possível aplicar essa causa especial de aumento de pena porque o artefato
não foi encontrado e nem apreendido
.

Assim, afirma que
não há provas suficientes
nos autos para a incidência dessa majorante.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Impende consignar de início que é prescindível a apreensão, e consequente perícia, do artefato bélico para fins de incidência da causa de aumento de pena ora em comento, uma vez que é possível a sua comprovação por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal,
conforme orientação pacífica da jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça que
editou, em
sede
de Uniformização de Jurisprudência, o

Enunciado Orientativo nº 01
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
(redação antiga)
, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei nº 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento da pena decorrente dessa circunstância, extraindo-se do julgado do Superior Tribunal de Justiça que
“é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2.º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (...).”
(STJ,
HC
606.493/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Pelo que se dessume do feito, as
vítimas Carlos Alberto da Silva Nunes
e
Carlos Jesus de Campos
foram enfáticas, em ambas as fases processuais, de que foi utilizada arma de fogo durante a empreitada criminosa.

O
ofendido Carlos Alberto
prestou declarações detalhadas em Juízo sobre o fato delitivo.
Relatou que no dia em questão saiu do
frigorífico que trabalha por volta das 5h30min e, nesse momento, avistou uma caminhonete prata próximo ao local; prosseguiu narrando que depois de aproximadamente 2km parou o caminhão e realizou a primeira entrega, e, quando retornou para o veículo, a caminhonete prata parou em frente ao caminhão, impedindo-o de sair do local, oportunidade em que foi anunciado o assalto.

Disse que tinham quatro indivíduos na caminhonete, sendo que desde a abordagem reconheceu dois deles (réus Edilson e Vinicius), e
asseverou que o quarto sujeito, que não reconheceu, estava portando uma arma de fogo,
o qual foi para o seu lado do caminhão, sendo que saiu com as mãos na cabeça e foi para trás do veículo. Nesse ínterim, disse que o corréu Vinicius puxou Carlos Jesus de dentro do caminhão e o colocou na caminhonete, e, nesse momento tentou correr, mas o
corréu Edilson apontou a arma em sua direção e mandou entrar na caminhonete também
. Asseverou que
durante todo o tempo o corréu Edilson ficou com uma arma na mão
.

Relatou ainda que o coacusado Vinicius foi conduzindo o caminhão atrás da caminhonete, sentido à cidade de Nossa Senhora do Livramento, e, antes que chegassem no referido município, pararam os veículos e o
corréu Edilson e o ora apelante os levaram até uma árvore onde forma amarrados
, afirmando que, nessa ocasião, o
recorrente EDSON estava com a arma de fogo em mãos
, asseverando ainda que o
coacusado Edilson ameaçou-lhes dizendo que atiraria se olhassem para eles
. Posteriormente, conseguiu se desamarrar e desamarrou seu colega, sendo que saíram para pedir ajuda.

Ademais, narrou demais detalhes sobre a dinâmica dos fatos, porém, para a discussão ora em exame basta tais relatos da vítima (mídia audiovisual, ID 172286725 e 172286726).

Carlos Jesus
, que estava junto com Carlos Alberto no caminhão, como ajudante, prestou declarações nesse mesmo sentido, asseverando que a caminhonete prata parou em frente ao caminhão e foram abordados pelos assaltantes, os quais mandaram que entrassem na caminhonete e não olhassem para eles. Afirmou que quando foram descer do veículo tentou correr, mas foi ameaçado – se não parasse iriam atirar –, asseverando que foi utilizada arma de fogo durante a ação criminosa, inclusive respondeu categoricamente que o ora apelante portava uma arma. E ainda, disse que foram amarrados em uma árvore e deixados no local (mídia audiovisual, ID 172282564).

Consoante se extrai das provas orais colhidas, de fato o roubo foi cometido mediante o emprego de arma de fogo. Observa-se que desde a abordagem e anúncio do assalto já houve o emprego de grave ameaça com o artefato bélico, que inclusive foi apontado em direção à vítima Carlos Alberto quando tentou correr, bem como foi efetivamente usada a arma posteriormente para inibir que as vítimas reagissem, seja no momento em que Carlos Jesus tentou correr quando desceram do veículo, seja quando ameaçaram de atirar caso olhassem para os assaltantes.

Fato é que além de haver arma de fogo na prática delitiva, o objeto bélico foi efetivamente usado durante toda a trama criminosa, segundo relatos das vítimas, inclusive afirmaram que o apelante EDSON manejou a arma.

Destaca-se, por oportuno, que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, logo, a
palavra da vítima possui especial valor probante
, principalmente se em consonância com as demais provas dos autos, e,
in casu
, ainda se constata a narrativa harmônica das duas vítimas.

Nesse contexto apresentado, observo ser
descabida
a alegação da defesa técnica de que não houve o uso efetivo da arma de fogo durante o delito e que este já tinha consumado quando o ora apelante empunhou a arma.

Importante ressaltar que a majorante em apreço possui
natureza objetiva
, de modo que se comunica com todos os agentes envolvidos no delito, em observância à
Teoria Monista ou Unitária

adotada pelo ordenamento jurídico vigente (CP, art. 29). Tendo isso por base, verifica-se que ficou amplamente demonstrado que a arma de fogo foi utilizada no decorrer da empreitada criminosa, desde a abordagem das vítimas, além de outros momentos, de modo que essa circunstância objetiva se estende a todos os envolvidos no crime.

Destarte, v
erifica-se que as declarações acima expostas são coesas e harmônicas entre si, no sentido de que os assaltantes, dentre eles o apelante EDSON, se valeram de arma de fogo para praticar o delito de roubo, não se extraindo delas qualquer menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a
contrario sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva do item.

Convém ponderar que a alegação de que a arma era uma réplica surgiu apenas em sede judicial, não tendo o recorrente citado isso na Delegacia, tampouco o corréu Edilson mencionou esse fato em sede inquisitiva, ocasião que inclusive afirmou que era um
“revólver calibre .38”
.

Saliente-se que não basta a simples alegação defensiva – tanto da defesa técnica quanto do apelante EDSON em sua autodefesa –, de que o artefato utilizado na ação criminosa era
simulacro/réplica
, pois cabia à defesa comprovar esse fato, nos termos do que preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal –
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”
–, o que não ocorreu na presente hipótese.

Assim, a incidência da majorante insculpida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

Do pedido de exclusão da majorante da restrição da liberdade da vítima

Nesse aspecto, a defesa argumenta em suas razões que as vítimas não foram mantidas sob o poder dos acusados e não tiveram suas liberdades restringidas por
“período significativo de tempo”
, havendo dúvidas sobre a configuração ou não desta causa de aumento de pena, devendo ser afastada.

Sem razão, contudo
.

Convém trazer os trechos da sentença que tratam da matéria ora em debate,
in verbis
:

“(...)
Quanto a restrição de liberdade, esta também ficou demonstrada através da fala do ofendido o qual afirmou ter sido amarrado à uma árvore, juntamente com o Carlos Jesus, auxiliar, e ameaçados para não olhar para os assaltantes, deixados ali no mato, de onde conseguiram se desamarrar e procurar auxílio em uma chácara próxima. Sua fala é confirmada pelo ofendido Carlos Jesus, o qual afirmou enquanto se deslocavam, uma caminhonete parou defronte ao caminhão, ocasião em que foram abordados pelos elementos. Continuamente, determinaram que eles entrassem na caminhonete e não olhassem para eles. A partir daí, seguiram até uma estrada e os amarraram em uma árvore. Tentou correr, mas foi ameaçado. Após os indivíduos abandonarem o local, conseguiram se desamarrar, foram até um sítio e pediram ajuda. (...)”
– ID 172282641 – Pág. 5.

Observa-se que a majorante em tela também ficou devidamente comprovada pela prova oral produzida.

Para a sua incidência é necessário que o tempo de restrição da liberdade das vítimas seja considerado
juridicamente relevante
, entendendo-se como tal aquele
superior ao necessário para a execução e consumação delitiva
.

Conforme exposto no tópico anterior deste voto, bem como fundamentado pelo magistrado singular, as
vítimas Carlos Alberto e Carlos Jesus

prestaram declarações uníssonas
de que após a abordagem pelos assaltantes, dentre eles o apelante EDSON, foram
mantidos sob o poder dos agentes, os quais conduziram os veículos até outra localidade,
e, se não bastasse isso, ainda desceram com os ofendidos próximo à cidade de Nossa Senhora do Livramento, onde os
deixaram amarrados em uma árvore e evadiram-se do local
.

Ora, para o sucesso da empreitada criminosa, qual seja, a subtração do veículo com a carga que continha, não se fazia necessária a manutenção das vítimas em poder dos agentes, as quais poderiam ter sido liberadas tão logo anunciaram o assalto e “tomaram” o caminhão. Pelo contrário, o recorrente EDSON e seus comparsas mantiveram os ofendidos com suas liberdades restritas por lapso temporal demasiado, especialmente ao considerar que os mantiveram amarrados em uma árvore, em local ermo, evadindo-se e deixando-os nessas condições.

Portanto, conclui-se que de fato houve a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, motivo pelo qual deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no incido V do § 2º do art. 157 do CPP.

Diante de tais considerações, ao revés do sustentado nas razões recursais da defesa do réu EDSON,
o acervo probatório revela-se bastante para amparar a condenação pelo crime de roubo perpetrado em concurso de pessoas, mediante a restrição da liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, sendo, pois, de rigor a
manutenção das majorantes
ora impugnadas.

2.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO – Pedido de incidência das três causas de aumento de pena cumulativamente

O i. órgão ministerial interpôs o presente recurso, a fim de que sejam sopesadas, de forma cumulativa, as três majorantes reconhecidas – concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo –, ao argumento de que a gravidade concreta do delito demanda maior reprovação das condutas dos apelados Edson e Edilson.

Não vejo como acolher
a pretensão ministerial.

Dessume-se da sentença que o juiz de primeiro grau, embora tenha reconhecido as três causas de aumento de pena em desfavor dos réus EDILSON e EDSON, fez incidir na dosagem das reprimendas
apenas a majorante do emprego de arma de fogo
, na fração de 2/3 de aumento,
com esteio no
parágrafo único do

art. 68 do Código Penal
.

Com efeito, o referido dispositivo legal prevê que havendo o
concurso de causas de aumento
, ou de diminuição, previstas na parte especial,
pode o juiz se limitar a um só aumento
, ou a uma só diminuição,
prevalecendo
, todavia,
a causa que mais aumente
, ou diminua, conforme foi operado pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema ora em debate, oportuno consignar o que dispõe a
Súmula 443 do STJ
:
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Tendo por base tais premissas, conclui-se que
a regra insculpida no
art. 68, p. único, do CP, consiste em uma
faculdade
do julgador
, de modo que a incidência apenas da causa especial que mais aumente OU de todas aquelas circunstâncias reconhecidas de forma cumulativa – como visa o
parquet
nesta oportunidade –, deve ser avaliada à luz das
peculiaridades do caso concreto
, sendo que neste último caso (objeto do recurso ministerial), é imperiosa a exposição de
motivação concreta
, não bastando somente o número de majorantes reconhecidas para elevar as penas, nos moldes do entendimento sumular supracitado.

In casu
, entendo que andou bem o e. julgador sentenciante ao sopesar efetivamente somente uma majorante (emprego de arma de fogo), pois, não obstante o delito em apreço ser de extrema gravidade, não há particularidades no caso que demonstrem a necessidade de maior reprovação das condutas perpetradas pelos acusados.

Insta consignar que o ora apelante nem sequer trouxe em suas razões recursais os fundamentos concretos para fazer incidir as demais causas de aumento de pena de maneira cumulativa, limitando-se em apontar que
“restou devidamente demonstrada a violência empregada para a prática do roubo, mediante restrição de liberdade, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, o que ocasionou grande temor à vítima”
– ID 172287672, Pág. 4.

Dessa forma,
deixo de acolher
a pretensão ministerial de incidência cumulativa das majorantes reconhecidas.

Do Pedido de aplicação do concurso formal de crimes – art. 70,
caput
, do Código Penal

O
parquet
visa ainda, em grau de recurso, a aplicação do
concurso formal de crimes
, na
fração de 1/5
, por terem sido atingidos
três patrimônios distintos
– vítima Edivaldo (proprietário do caminhão), vítima Carlos Alberto (motorista do veículo) e empresa Boi Branco (proprietária da carga).

Sustenta em suas razões que, embora tenha ficado demonstrado nos autos que foram atingidos três patrimônios diferentes, e, até mesmo o magistrado singular tenha condenado os réus pela reparação dos danos materiais causados as vítimas Boi Branco e Carlos Alberto, se omitiu quanto ao concurso formal.

Atento ao caso concreto, entendo que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Com o exame dos autos, constatei que o Ministério Público requereu o reconhecimento do concurso formal quando do oferecimento da denúncia (ID 172282522 – Pág. 4), e também nos memoriais finais (ID 172282624 – Pág. 7), haja vista que
os recorridos atingiram o patrimônio pessoal do proprietário do caminhão (Edivaldo), do motorista (Carlos Alberto) e da empresa (Boi Branco).

A seu turno, a autoridade judiciária em verdade quedou-se
inerte
quanto a referida pretensão ministerial, nada mencionando a respeito do pleito ministerial da aplicação da regra insculpida no art. 70 do Código Penal.

Conforme bem ponderado pelo
parquet
, o juiz de origem ainda condenou os apelados à reparação a título de danos materiais causados a duas vítimas (Carlos Alberto e a empresa Boi Branco), o que demonstra que reconheceu ter sido atingido mais de um patrimônio, não sendo a terceira vítima incluída, nessa oportunidade, porque teve o caminhão restituído.

No tocante à temática, sabe-se que o
concurso formal
é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, realiza dois ou mais crimes, idênticos ou não, consoante dispõe o art. 70,
caput,
do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 70.

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade (...)”

Nesse viés, os requisitos exigidos para a incidência do regramento se traduzem na
unidade de conduta
e na
pluralidade de resultados
, isto é, quando os atos são realizados no mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

Além disso, a doutrina ensina que o concurso formal pode ser classificado
como próprio ou perfeito
– na hipótese em que o agente realiza a conduta típica e produz múltiplos resultados, sem agir com desígnios autônomos;
e impróprio ou imperfeito
– hipótese em que se vislumbra conduta dolosa do agente e crimes concorrentes derivados de desígnios autônomos.

Subsumindo os aludidos apontamentos ao caso concreto, verifica-se que os apelados, no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta, anúncio do roubo, sem que tivessem desígnios autônomos, alcançaram mais de um resultado, atingindo três patrimônios distintos, violando, assim, o patrimônio pessoal do motorista do caminhão (aparelho celular, relógio e outros pertences pessoais), do proprietário do caminhão que foi subtraído e da empresa que era proprietária da carga, a caracterizar o
concurso formal próprio/perfeito
.

Essa é a orientação pacífica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Portanto,
cabível o reconhecimento do concurso formal
, com
incidência da fração de 1/5
, haja vista que se trata do cometimento de
três delitos

patrimoniais
, em observância ao entendimento sedimentado por esta e. Corte de Justiça –
Enunciado Orientativo nº 35 da TCCR/TJMT
.

Nessa toada, considerando que as penas privativas de liberdade impostas aos recorridos para um único crime de roubo corresponderam ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, aplica-se sobre esse
quantum
o mencionado coeficiente fracionário, cujo resultado perfaz a
novel pena final e definitiva de
08 (oito) anos de reclusão, e o pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, a ser fixada no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim,
mantenho os regimes prisionais
estipulados pelo magistrado de origem, regime inicial fechado para o réu Edilson, haja vista ser reincidente, e semiaberto ao réu Edson.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDSON MALHEIROS DA SILVA
, mantendo-se-lhe, pois, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo.

Lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de reconhecer o concurso formal de crimes com a fração de aumento correspondente a 1/5 (um quinto), readequando-se, por conseguinte, as penas dos réus
Edilson Rodrigues da Silva Junior
e
EDSON MALHEIROS DA SILVA
ao idêntico patamar de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, preservados os regimes iniciais de cumprimento estipulados pelo Juízo
a quo
, quais sejam, o regime
fechado
para o réu
Edilson Rodrigues da Silva Junior
e o
semiaberto
para o corréu
EDSON MALHEIROS DA SILVA
, bem como as demais disposições contidas na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024